Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Não havendo comunhão quanto ao pedido ou a causa de pedir, não resta configurada a conexão entre os processos.
2. O interesse de agir assenta-se na verificação da utilidade, da adequação e da necessidade na busca da prestação jurisdicional. Presentes tais requisitos, resta demonstrado o interesse de agir da parte.
3. Negou-se provimento ao recurso.